Tribunal: TJSP
Processo: 1006543-40.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Reativação de acesso à plataforma da empresa ré para que a parte autora, que atua como 'driver', possa fazer coleta e entregas de mercadoria, fonte do seu sustento - Pedido cumulado de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 – Contestação asseverando que o bloqueio do acesso foi regular e decorreu da violação do 'Termo de Uso' pela parte autora - Pretensão

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Reativação de acesso à plataforma da empresa ré para que a parte autora, que atua como 'driver', possa fazer coleta e entregas de mercadoria, fonte do seu sustento - Pedido cumulado de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 – Contestação asseverando que o bloqueio do acesso foi regular e decorreu da violação do 'Termo de Uso' pela parte autora - Pretensão julgada antecipadamente e procedente em primeiro grau de jurisdição, porque a empresa ré não demonstrou, documentalmente, que o bloqueio do acesso foi regular, condenando-a a indenizar a parte autora em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos – Irresignação recursal da empresa ré reiterando os argumentos da sua contestação e o da liberdade para gerir seu negócio, na forma da Lei 13.874/2019 – PARCERIA COMERCIAL – Situação em que o vínculo entre as partes não é de 'consumo', mas parceria comercial combinada com prestação de serviços de transporte autônomo, no qual o 'driver' tem acesso à plataforma para poder fazer coletas e entregas de mercadorias, em atividade similar à de um motorista de aplicativo, como do UBER – Circunstância em que na forma da Lei 13.874/2019 e dos artigos 421 e 422 do Código Civil, não obstante a liberdade econômica conferida às partes, deve haver respeito simétrico ao princípio da boa-fé objetiva – Desligamento fundado apenas na suspeita de fraude durante um determinado rastreio de encomenda, sem prévio aviso ao 'driver' e relatório final justificando seu desligamento – Reintegração de acesso à plataforma de rigor - DANO MORAL – Caracterização – Bloqueio do acesso à plataforma que impediu o 'driver' de acesso ao seu trabalho, ofendendo sua honra objetiva – ARBITRAMENTO – Razoabilidade da fixação feita na sentença, na forma do artigo 944 do Código Civil – Sentença mantida – Apelação não provida.*